Tribunal: TJBA
Processo: 0500521-53.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500521-53.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: O P CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO, FELIPE GUIMARAES MELLO ALVES

AGRAVADO: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL BICCA MACHADO, FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO, ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA, RENE TOEDTER

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. DOCUMENTOS DO MONTANTE DA DÍVIDA. IRRELEVÊNCIA. CONTRATO COMO DOCUMENTO A SER CONVERTIDO EM TÍTULO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I- O propósito das recorrentes é o reconhecimento da impossibilidade de se converter o contrato firmado entre as partes em título executivo judicial.

II-
Os documentos que confirmam o montante da dívida (boletos, duplicatas, promissórios, etc), não são indispensáveis ao
processamento da ação monitória, haja vista que o documento que se pretende seja convertido em título executivo
é contrato de confissão de dívida.

III- Operada a preclusão consumativa em virtude de os demandados, ora agravante, não terem apresentado embargos à ação monitória, não há mais como discutir questões de fato, devendo o título executivo judicial deve ser constituído de pleno direito. Jurisprudência do STJ.

IV- AGRAVO INTERNO, DEPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
OP CONSTRUÇÃO CIVIL E SRVIÇOS LTDA E LYDIA PATRICIA ROCHA SILVA
, em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em desfavor de
IBQ - INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)